Tribunal: STJ
Processo: 5008196-81.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001695 - SP
(2025/0279108-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
EMBARGADO
: JOSIANE RODRIGUES MARQUES
ADVOGADA
: LUCIANE DA SILVA BUENO - SP394087
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA56333951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f734edbd-a49b-45e4-95ff-caca018df72e

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f734edbd-a49b-45e4-95ff-caca018df72e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001695 - SP
(2025/0279108-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
EMBARGADO
: JOSIANE RODRIGUES MARQUES
ADVOGADA
: LUCIANE DA SILVA BUENO - SP394087
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. NESTA CORTE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do recurso
especial: Súmula n. 7/STJ.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Todavia, data máxima vênia, o recurso interposto merece conhecimento, vez que o
julgamento do mesmo não demanda qualquer análise sobre fatos e provas contidos nos
autos processuais, mas tão somente sobre a revaloração do entendimento aplicado pelo Eg.
Tribunal a quo, que diverge da legislação infraconstitucional aplicada à matéria objeto da
demanda.
[...]
Conforme restou demonstrado, há evidente erro na valoração das provas constantes
nos autos, onde a fundamentação do r. decisum a quo é claramente falha, afinal, no exame
das provas o d. julgador não pode se desvincular daquelas existentes nos autos!
[...]
In casu, a parte autora, ora embargada, em nenhum momento demonstrou a
regularidade da graduação por ela cursada que pudesse justificar a manutenção do registro
do seu diploma.
Ademais, o que se discute é a qualificação legal dos fatos ocorridos, tendo em vista a
legislação que regula o sistema educacional superior e prevê distinção entre os atos de
prestação de serviço educacional, com a consequente expedição do diploma que equivalha,
e o ato posterior, de registro do referido diploma, que em nada se confunde com o primeiro.
Porém, a parte autora obteve êxito em sua ação, onde o e. julgador decidiu pela
condenação da ora embargante pelos danos morais supostamente experimentados pela parte
autora, além da anulação do ato do cancelamento do registro do diploma.
Contudo, insta novamente frisar que o cancelamento do registro do diploma da autora
somente ocorreu por determinação do Ministério da Educação, através de um Protocolo de
Compromisso firmado com a ora Agravante e que teve a interveniência do Ministério
Público Federal, em razão das irregularidades constatadas pelo MEC na graduação cursada
pela parte autora junto a FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA – FALC.
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

Outrossim, a parte autora quedou-se inerte em demonstrar fazer jus a tal condenação,
seja para o cancelamento do ato administrativo federal, seja referente ao dano moral, afinal,
não existe qualquer comprovação quanto a tal ponto, ônus que cabia à parte autora,
consoante tipificado no artigo 373, I do Código de Processo Civil.
Neste sentido, necessário se faz a valoração jurídica da prova, pois da prova
produzida nos autos, ou melhor, a prova não produzida pela parte embargada, trouxe
consequências jurídicas a esta Embargante.
Assim, sabe-se que o instituto da valoração deve caminhar em harmonia com o dever
do magistrado ou tribunal de apreciar a prova dos autos para fundamentar suas decisões,
pois tais fundamentações que levaram o convencimento, não podem ser contra a prova
produzida nos autos, prejudicando o direito questionado pelas partes. Ademais, se uma das
partes deixou de comprovar suas alegações, os pedidos em relação a esta não podem
sobreviver.
Oportuno, esclarecer que o presente recurso se torna cabível, justamente para
combater ausência de comprovação do dano, onde tal ônus cabia a parte autora, consoante
previsão em lei federal.
Além do mais, com a devida vênia, se tal fato fosse analisado pelo e. Desembargador
Relator, certamente seria mantida a improcedência dos pedidos em relação a esta Recorrente
justamente pela ausência de comprovação pela parte autora quanto aos supostos danos.
[...]
Portanto, não havendo provas nos autos quanto a regularidade da graduação cursada,
de forma alguma esta Embargante poderia ser condenada pelos danos morais supostamente
experimentados pela Recorrida em razão do cancelamento do registro do diploma da autora
que ocorreu por determinação do Ministério da Educação em razão das irregularidades na
graduação por ela cursada junto a FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA –
FALC, conforme equivocadamente entendeu o e. desembargador relator, afinal, são
questões que não foram devidamente comprovadas no decorrer do processo e que restaram
detalhadamente fundamentadas na sentença de improcedência dos pedidos em relação a esta
Embargante.
Logo, as provas produzidas nos autos, irrefutavelmente, não apresentam a densidade
pretendida pela autora, para fins de responsabilizar a Embargante na esfera moral pelo
suposto prejuízo suportado pela Embargada.
Notadamente, impõe-se reconhecer que a parte recorrida não conseguiu se
desincumbir do ônus que lhe competia a teor do que dispõe o
I, do
art. 373,
CPC/2015,
quanto à efetiva demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Vale dizer, o termo
"ônus da prova" significa o dever da parte de fazer prova de suas alegações (allegatio et non
probatio, quasi non allegatio).
[...]
Posto isso, repete-se que não se está diante de reexame de prova, mas tão somente da
valoração da prova que não ocorreu da maneira correta, concluindo, pela qual o
entendimento caso a prova seja valorada adequadamente, pode ser modificado sem
incidência da Súmula 7, do STJ, colaborando pela aplicação correta dos artigos 371 e 489,
IV do Código de Processo Civil, devendo o acórdão possuir fundamentação para o caso
concreto, com a devida valoração da prova produzida nos autos que, em relação à
embargada sequer teve o trabalho de realiza-la.
[...]
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

Outrossim, restou patente que o ato do cancelamento do registro do diploma da parte
autora foi realizado em ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DETERMINAÇÕES DO MEC.
[...]
Ante o exposto, restou também patente o vício da obscuridade diante da não
comprovação pela embargada de que as aulas foram frequentadas exclusivamente no
campus da FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA – FALC, não se pode de
forma alguma convalidar o diploma da autora sob pena de o Judiciário substituir o
Ministério da Educação em sua Competência Administrativa de autorizar cursos superiores,
ferindo o princípio da separação dos poderes por intromissão no mérito de atos
administrativos.
Na verdade, não se mostra justificável a anulação do ato determinado pelo Ministério
da Educação - MEC para que a ora Recorrente cancelasse o registro do diploma da parte
recorrida, documento este eivado de vícios, afinal, expedido irregularmente pela
FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA – FALC, até porque entre o interesse
individual e o interesse de toda a coletividade, este último há de prevalecer.
Aliás, o direito a um diploma regularmente expedido pressupõe a higidez de uma
graduação cursada regularmente, hipótese diversa da que ocorreu com o cancelamento do
registro.
Assim, diante do exposto, são apresentados os Embargos de Declaração, com intuito
de que seja acolhido e dado provimento ao mesmo diante do que aqui fora exposto.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em
recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/
; e, AgRg nos
6/2016
EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:50
Código de Controle do Documento: 88a2d917-c43b-4e3b-8649-6d9f478ef2e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.001.695 / SP
Número Registro: 2025/0279108-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081968120204036100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: JOSIANE RODRIGUES MARQUES
ADVOGADA
: LUCIANE DA SILVA BUENO - SP394087
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
EMBARGADO : JOSIANE RODRIGUES MARQUES
ADVOGADA
: LUCIANE DA SILVA BUENO - SP394087
Documento eletrônico VDA56313153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 834f4583-43e4-4f68-bd8a-2f8aaaa7518a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 834f4583-43e4-4f68-bd8a-2f8aaaa7518a